Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-37.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ARTIGO 256 DO CPC. REQUISIÇÃO DE ENDEREÇOS PELO JUÍZO. ESGOTAMENTO ABSOLUTO. NÃO EXIGÊNCIA. CITAÇÃO POR MEIO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. REQUISIÇÃO DE ENDEREÇOS DOS REPRESENTANTES. NECESSIDADE.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em sede de ação monitória em que a parte foi citada por edital, rejeitou os embargos à ação monitória apresentados pela curadoria de ausentes e julgou procedentes os pedidos da inicial para constituir de pleno direito o título executivo judicial em favar da parte autora.

2. A citação ficta é medida excepcional, e suas hipóteses se encontram taxativamente enumeradas no artigo 256 do Código de Processo Civil.

3. Não se impõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis a fim de citar a parte ré. O próprio §3o do artigo 256 do CPC prevê a realização de consulta aos cadastros públicos ou, alternativamente, às concessionárias de serviços públicos, não se exigindo consulta a ambos bancos de dados.

4. Faz-se necessária a busca de endereços dos representantes legais da pessoa jurídica, a fim de citar a ré em nome de seus sócios, quando a empresa, pelas diligências infrutíferas de sua citação, parece não mais realizar suas atividades em seu estabelecimento comercial. Precedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.